Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Transcrevo, em parte, a r. sentença de ID 50318308: “Chamo o feito à ordem. Apesar da interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a suspensão do feito, verifica-se que antes da citação, a parte autora comparece aos autos e informou que as partes compuseram a respeito dos fatos articulados na inicial (ID 156836791). DECIDO. No caso, verifico que sequer foi formada a relação jurídica processual, pois não houve a citação da parte requerida. Embora a realização de acordo extrajudicial independa da ingerência deste Juízo, tal situação ocasiona a perda superveniente do interesse de agir do autor e leva à extinção do feito sem apreciação do mérito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando não aperfeiçoada a relação jurídica processual com a citação do réu, a realização de acordo extrajudicial entre as partes enseja a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, mostrando-se inviável a homologação judicial da transação, com resolução do mérito da demanda, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Nesse caso, o processo deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma processual. 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1211832, 07031886420198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, verificada a perda superveniente do interesse processual do autor, julgo extinto o processo, o que faço sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC Inconformada com a extinção do processo, a autora apela. Nas suas razões recursais (ID 50318359) alega que, ao contrário daquilo que foi definido na origem, mantém o interesse processual, apesar do acordo extrajudicial (50318366) firmado entre as partes com vistas ao adimplemento da obrigação assumida pelos réus, pois foi elaborado para pagamento em prestações sucessivas, de modo que até a quitação tem direito à suspensão do processo, na forma dos artigos 313, II e 922, ambos do Código de Processo Civil, pois é possível que haja descumprimento do que foi acertado. Diz que as partes podem convencionar a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo. Insiste que “mesmo que as partes tenham formalizado a transação, ainda existe a possibilidade de o apelado não efetuar os pagamentos nas datas acordadas e, assim, com a suspensão do feito, basta requerer o prosseguimento da demanda”. Por fim, manifesta-se no seguinte sentido: “Diante do exposto, requer seja dado total provimento ao presente recurso de apelação, sendo, portanto, reconsiderada a sentença de ID n° 161477682, a fim de ser o feito suspenso, em razão do acordo extrajudicial celebrado, até a data final de seu cumprimento, qual seja 26/10/2023, com base nos arts. 313, II e 922 do Código de Processo Civil”. Preparo regular (ID 50318360). Ausentes contrarrazões, pois a relação processual não foi triangularizada. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O inciso III do artigo 87 do RITJDFT, por sua vez, disciplina que são atribuições do relator, nos feitos cíveis, dentre outras atribuições, não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. No caso, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois se mostra manifestamente inadmissível, porque ausente o interesse recursal. Note-se que o fundamento adotado na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC foi a perda superveniente do interesse processual, haja vista que as partes entabularam acordo extrajudicial, comprovado nos autos, inclusive antes da citação da parte devedora. É certo que o artigo 313 do CPC autoriza, no seu inciso II, a suspensão do processo pela convenção das partes, conforme argumenta a autora. Veja-se o quanto disposto no Código: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) II - pela convenção das partes; Tal suspensão, contudo, pela dicção cristalina do dispositivo acima pressupõe, logicamente, a manifestação de vontade das partes, o que não houve na espécie, haja vista que os réus sequer foram citados, portanto, sequer compareceram aos autos. Desse modo, não seria possível, como pretendido pela autora, a homologação do acordo em juízo, o que conduziria à resolução da lide com análise de mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do CPC. A propósito, transcrevo ementa de julgado do Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando não aperfeiçoada a relação jurídica processual com a citação do réu, a realização de acordo extrajudicial entre as partes enseja a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, mostrando-se inviável a homologação judicial da transação, com resolução do mérito da demanda, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Nesse caso, o processo deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma processual. 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1211832, 07031886420198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro ângulo, a se admitir o contrário, ter-se-ia o congestionamento do judiciário que estaria a aguardar o cumprimento de acordos feitos extrajudicialmente, por vezes para adimplemento em inúmeras parcelas mensais, como se dá, com frequência, por exemplo, em contratos bancários, sem que o processo fosse extinto, além da possibilidade de inúmeras intervenções em caso de eventuais atrasos no pagamento de parcelas, enfim, tudo a comprometer, sem necessidade, a celeridade dos trabalhos, em prejuízo dos demais jurisdicionados. E a falta de interesse recursal se apresenta patente nesta hipótese, por sua vez, porque caberá, em caso de inadimplemento do quanto acordado, a execução do contrato, cuja simples leitura do instrumento trazido aos autos permite concluir no sentido de apresentar todos os atributos de um título executivo extrajudicial, na forma do disposto no art. 784, III, do CPC, conforme no ID 50318366. Logo, não apenas de ausência de interesse processual se trata, conforme definido na sentença, mas também carece de interesse recursal, pois o Tribunal não pode conceder à autora mais do que já detém, isto é, a possibilidade de executar o título que já detém, com força executiva, certo que o processo em questão ainda se encontra em fase de conhecimento. Em síntese, ao pretender, em rigor, menos daquilo que já dispõe encontra óbice processual projetado no interesse recursal, a prejudicar, por corolário lógico, o próprio conhecimento da apelação, conclusão a que se chega sem a necessidade de maiores delongas, em linha, ademais, com o definido na origem. Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque ausente o interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator